Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013274-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (RECORRIDO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TOI E LAUDO PERICIAL. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 25/03/2021 nos valores de R$ 1.864,43 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e outra no valor de R$ 5.270,49 (cinco mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

2. Não tendo havido a juntada do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção ou do laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) durante a fase probatória, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos.

3. No que alude ao dano moral, o recorrido informa ter contatado a recorrente, contundo, não informa nenhum número de protocolo administrativo. A mera cobrança não enseja a reparação de danos morais indenizáveis.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos objetos das faturas nos valores de valores de R$ 1.864,43 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e outra no valor de R$ 5.270,49 (cinco mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), ambas de outubro/2020, com vencimento em 25/03/2021, bem como, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, “
ante a submissão do consumidor à situação vexatória de se ver cobrado por valores não consumidos e sofrer com a ameaça de interrupção do fornecimento de energia, tendo que acionar o poder judiciário para assegurá-la
” (sic).

A recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da das faturas, por se tratar de recuperação de consumo ante a verificação de irregularidade na unidade consumidora da reclamante e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como, se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo de nos valores de R$ 1.864,43 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e outra no valor de R$ 5.270,49 (cinco mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), ambas de outubro/2020, com a observação “consumo de kw/h recuperado”.

O reclamante alega que é titular da unidade consumidora UC No o 6/2043221-7, localizada na rua um, s/n, BR 364 km 06, jardim Buenos Aires, Várzea Grande – MT.

Aduz que “
em nenhum momento foi dado à requerente o direito de apresentar qualquer defesa administrativa sob o resultado da aferição, sem contar que sequer lhe foi disponibilizado um laudo pericial que constava tal diferença de consumo de energia elétrica”
(sic).

O reclamante acosta com a inicial a cópia da proposta de negociação e as faturas de recuperação de consumo.

A Concessionária afirma que em 21/10/2020, verificou que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento estava com desvio de energia no ramal de entrada, fazendo com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente no período de 12/2019 a 10/2020.

Afirma que expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de no 820505 e que posteriormente procedeu à revisão de faturamento, no valor total de R$ 7.134,90 (sete mil cento e trinta e quatro reais e noventa centavos). Para comprovar suas alegações anexou à defesa ficha cadastral da cliente, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço e Segunda Via da Carta ao Cliente

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada sustenta que o medidor da unidade consumidora constava com o desvio no ramal de ligação. A esse respeito, forçoso salientar que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrida, especialmente pela falta do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção e/ou de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO, durante a fase probatória.

No caso dos autos, a recorrente fez meras alegações em contestação, não tendo trazido qualquer laudo para comprovar a ocorrência da aludida irregularidade. Nesse contexto, saliente-se que cabe à Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento do consumidor, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez neste caso.

Portanto, a recuperação de consumo feita administrativamente não observou os ditames previsto na Resolução n° 1.000/2021, da ANEEL, de modo que indevidas as cobranças realizadas pela recorrente, posto que as provas foram produzidas de forma unilateral.

Nesse mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – JUNTADA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA (TOI), FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM FACE AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de março/2019. 2. A cobrança indevida, por si só, não enseja a indenização por dano moral, entretanto, havendo tentativa de solucionar o litígio pelas vias administrativas, conforme a reclamação realizada pela Recorrida diante o Procon, bem como a negativa da concessionária de energia elétrica em religar a energia elétrica da UC, posto que o imóvel foi vendido a terceiros, configura falha na prestação e enseja na obrigação de indenização de tal natureza, posto que a situação ultrapassa o mero dissabor. 3. Sentença mantida em face ao princípio non reformatio in pejus. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017863-62.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM MEDIDOR - TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÕES IMPUGNADOS PELA RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – PROVAS UNILATERAIS - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇAS INDEVIDAS COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1036423-55.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Assim, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
“in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado, especialmente, no presente caso em que não há nenhuma comprovação de reclamação administrativa.

Frise-se que o mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “
status quo ante
”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas, entendo que a sentença comporta parcial reforma, posto que no caso dos autos, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. E, no caso, a mera declaração de inexistência da fatura com a sua revisão é suficiente para restauração do status quo ante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para indeferir o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a promovida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022